Tribunal: TJDFT
Processo: 0018206-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE PELO PODER PÚBLICO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. ADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões que investem contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, a denunciação da lide não é cabível nas ações fundadas em relação de consumo.
IV. Eventual demora na expedição da carta de habite-se exigida para a entrega do empreendimento imobiliário é contingência inerente à atividade empresarial da incorporadora e por isso não se qualifica como caso fortuito ou de força maior.
V. A falta de envio de boleto não exime o devedor do pagamento pontual da parcela previamente definida no contrato quanto ao valor e ao vencimento.
VI. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega da unidade imobiliária não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
VII. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
VIII. Estabelecida a forma de indenização do prejuízo causado pelo atraso na entrega do imóvel por meio da inversão da cláusula penal moratória, não pode prevalecer a indenização do mesmo dano a título de lucros cessantes.
IX. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido.